Tribunal: TJDFT
Processo: 0703665-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 267,55 GRAMAS DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Na espécie, as circunstâncias do caso evidenciam que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, pois, apesar de a quantidade de droga apreendida – 267,55 g de maconha – não ser ínfima, deve ser levado em consideração que o paciente, aos 26 anos de idade, é primário, possui bons antecedentes, não ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude, possui residência fixa e trabalho lícito.

2. Ordem concedida para deferir ao paciente a liberdade provisória sem fiança, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, de não se ausentar do Distrito Federal sem autorização do Juízo a quo e de não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo de origem, sob pena de revogação, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário.